Tribunal: CARF
Processo: 13746.000145/2003-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.000145/2003-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-015.118 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de maio de 2024
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
MOHAWK REVESTIMENTOS COCAL DO SUL LTDA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no
10.637, de 2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos
de terceiros, aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de
01/10/2002, data de início da vigência do comando de estatura legal. A decisão
judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para conhecer, por unanimidade de votos, o Recurso
Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).
Relatório
ORIGEM DA CONTROVÉRSIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.000145/2003-90
Fl. 615
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

Trata-se de crédito tributário reconhecido judicialmente no âmbito do Mandado de
Segurança n° 98.0016658-0. Tal crédito é de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio,
mas os pedidos de compensação indicam débitos da Mohawk Revestimentos Cocal do Sul (Atual
Denominação da Eliane S/A - Revestimentos Cerâmicos).
A pretensão de compensação de créditos de terceiros foi objeto também do
Mandado de Segurança n° 2001.51.10.001025-0. A Mohawk Revestimentos pretendeu que a
vedação da compensação com créditos de terceiros, prevista na IN n° 210/2002 e no art. 74 da
Lei 9.430/96 fosse afastada por força de intepretação desse Mandado de Segurança.
O Acórdão no 3401-008.289, de 20/10/2020, negou provimento ao apelo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO
COM
CRÉDITOS
DE
TERCEIROS.
DECLARAÇÃO
TRANSMITIDA APÓS À MP No 66/2002. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
Com o advento da MP no 66/2002, convertida na Lei no n° 10.637/2002, é vedada a
realização de compensação com créditos de terceiros. Não se reconhece a homologação
tácita de declaração de compensação transmitida anteriormente à vigência da MP n°
135/2003, que previu o prazo de 5 anos para a análise das DCOMP’ s, e posteriormente
à Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, que vedou a
compensação com créditos de terceiros, por se tratar de hipótese de compensação
expressamente vedada pela lei então vigente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso.
Houve apresentação de Embargos de Declaração por parte do contribuinte,
suscitando omissões no julgado, que foram rejeitados no Despacho de Admissibilidade de
Embargos, conforme e-fls. 400-s.
RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO No 3401-008.289
O Recurso Especial de divergência foi interposto pelo sujeito passivo contra o
Acórdão n° 3401-008.289, suscitando a divergência com relação a:
 Homologação da compensação em face do cumprimento da coisa julgada
no MS n° 2001.51.10.001025-0; e
 Homologação tácita das compensações.
O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido parcialmente, conforme
despacho de e-fls. 561 e seguintes, somente em relação à matéria: homologação da compensação
em face do cumprimento da coisa julgada no MS n° 2001.51.10.001025-0.
A Fazenda Nacional foi intimada e apresentou contrarrazões, manifestando pelo
não provimento do Recurso Especial da Contribuinte.
Fl. 616
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

O acórdão n° 9303-014.124, julgado em 22/06/2023, foi assim ementado:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. CRÉDITO DE TERCEIRO. NÃO
CONVERSÃO EM DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICÁVEL.
A homologação tácita, prevista no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, não se aplica
aos pedidos de compensação com crédito de terceiros (Súmula Carf no 170).
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, aplicando ao caso a Súmula CARF 170, vencido o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, que votou pelo provimento parcial para que, após a
aplicação da súmula, os autos retornem à turma ordinária para análise dos demais
temas recursais.
PROPOSITURA DOS EMBARGOS INOMINADOS
Foram opostos os embargos inominados pela DRF Blumenau/SC em face do
Acórdão no 9303-014.124, em razão de contradição/obscuridade na decisão, diante da
contrariedade entre a fundamentação do voto e sua conclusão:
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. CRÉDITO DE TERCEIRO. NÃO
CONVERSÃO EM DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO APLICÁVEL.
A homologação tácita, prevista no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, não se aplica
aos pedidos de compensação com crédito de terceiros (Súmula Carf no 170).
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento, aplicando ao caso a Súmula CARF 170, vencido o conselheiro Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, que votou pelo provimento parcial para que, após a
aplicação da súmula, os autos retornem à turma ordinária para análise dos demais
temas recursais.
A DRF Blumenau/SC apontou que:
I- Tanto a ementa quanto a decisão nada tratam da única questão admitida para
julgamento, no despacho de admissibilidade do recurso especial. Isso porque o contribuinte
intentou recurso especial de divergência em relação a dois temas: a) homologação da
compensação em face do cumprimento da coisa julgada no MS n° 2001.51.10.001025-0 e b)
homologação tácita das compensações.
Fl. 617
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

II- Conforme consta no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial de e-
fls. 561-571 e no próprio Acórdão de Recurso Especial de e-fls. 587-601, foi dado seguimento ao
recurso apenas em relação ao primeiro tema: homologação da compensação em face do
cumprimento da coisa julgada no MS n° 2001.51.10.001025.
Dessa forma, embora o Acórdão disponha sobre o tema em julgamento, a
conclusão em dar provimento ao Recurso Especial do contribuinte contraria todo o exposto pela
Relatora sobre a impossibilidade de homologação das compensações com crédito de terceiros em
face do cumprimento da coisa julgada no MS n° 2001.51.10.001025-0:
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão
que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a
débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Contudo, conforme o despacho de admissibilidade de e-fls. 610-s, verificou-se
que a DRF Blumenau/SC não figura como autoridade legitimada a interpor embargos, de
declaração ou inominados, a teor dos arts. 65 e 66, Anexo II, do RICARF/2015, uma vez que
competia ao titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação e execução
do acórdão a interposição dos embargos, o que, in casu, não ocorreu.
Por conseguinte, a Presidente da 3a Seção de Julgamento avocou a titularidade,
opôs e deu seguimento os embargos, com base no art. 117, do RICARF/2023, apontando a
ocorrência de erro material no Acórdão no 9303-014.124, devido a lapso manifesto em suas
conclusões, ao se decidir pelo provimento do recurso especial do contribuinte, diante de toda a
fundamentação no sentido de reputar improcedentes as alegações e pretensão do sujeito passivo.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Os Embargos Inominados são tempestivos e devem ser conhecidos nos exatos
termos do Despacho de Admissibilidade de e-fls. 610-s.
Como muito bem demonstrado no referido Despacho, o teor do voto da Relatora
original demonstra a negativa de provimento ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo:
Fl. 618
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

A controvérsia apreciada no julgamento versava sobre a “homologação da
compensação em face do cumprimento da coisa julgada no Mandado de Segurança no
2001.51.10.001025-0”.
Ao longo do voto, a Conselheira Relatora, a par de registrar que se cuidaria de
matéria recorrente na turma julgadora, com diversos julgamentos de casos
semelhantes envolvendo o mesmo contribuinte, inclusive com alusão ao quanto
decidido no Acórdão no 9303-010.458, e após breve digressão sobre a ação judicial em
epígrafe, asseverou que, ao tempo das compensações realizadas, o recorrente não
possuía título judicial eficaz que lhe garantisse o procedimento compensatório
realizado:
“O objeto da ação e a causa de pedir do mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0
fora a ilegalidade da Instrução Normativa SRF n° 41/2000, que, em seu art. 10, vedava
expressamente a utilização de créditos próprios em benefício de terceiros para fins de
compensação. Ou seja, a interessada obteve tutela judicial reconhecendo a ilegalidade
do ato normativo editado pelo Secretário da Receita Federal, pois, conforme
entendimento que prevaleceu em âmbito judicial, na data de sua entrada em vigor, não
havia respaldo legal para que a Secretaria impusesse tal restrição.
Contudo, na data do protocolo do pedido de compensação, momento em que, conforme
entendimento sacramentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, define a
legislação aplicável aos pleitos dessa natureza e, por conseguinte, os critérios aos quais
subsume-se a compensação, já havia amparo legal à vedação de compensação de
débitos próprios com créditos de terceiros, ex vi disposição expressa pela Medida
Provisória no 66, que entrou em vigor na data de 29/08/2002. Ou seja, a (supostamente)
ilegal IN 41/2000, afastada pela decisão judicial, já não era mais fundamento para a
recusa do pleito.
Com base nisso, segundo me parece, a questão nuclear do decisum que deu amparo à
pretensão do contribuinte perdeu objeto com a entrada em vigor da MP no 66/2002, já
que a inexistência de amparo legal foi suprida pela superveniência de lei que, tratando
especificamente do assunto, vetou, ela própria, a possibilidade que, antes, a IN 41,
ilegalmente, havia vetado.
Com efeito, no entender dessa relatora, o arcabouço normativo à luz do qual a
decisão judicial foi tomada viu-se complemente modificado com a edição da
Medida Provisória no 66, em 29/08/2002, que deu nova redação ao art. 74 da Lei
9.430/96. Em decorrência disso, a decisão tomada no mandado de segurança no
2001.51.10.001025-0 perdeu a eficácia. A relação jurídica subsequente foi
substancialmente alterada. O efeito vinculante que a tutela judicial impunha à
Administração Pública recaia sobre a relação jurídica deduzida em juízo e nela
apreciada. Uma vez alterada, a nova relação jurídica de direito material deixa de
ser alcançada pelos efeitos vinculantes da decisão original.” (Grifos no original.
Negritado)
Além disso, o voto fez remissão à Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2, que
rescindiu a decisão exarada no MS no 2001.51.10.001025-0, tudo isso no intuito de
corroborar o entendimento que a compensação realizada não contava com respaldo
legal ou judicial, verbis:
“Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro o Tribunal Regional
Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão
que tinha concedido o mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a
incidência de normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a
débitos próprios.
Fl. 619
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o fundamento
judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro sucumbiu.
Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a ceder os
direitos a outras empresas.
Com a rescisão do julgamento que assegurava essa possibilidade (juízo rescindendo) e a
prolação de um outro em sentido contrário (juízo rescisório), os abatimentos feitos sob
aquela perspectiva perderam o respaldo.
Ademais, a legislação permanecer contrária à pretensão do sujeito, ou seja a vedação de
compensação que compreenda créditos de terceiro.”
Portanto, a partir das razões de decidir, resta incontroverso que a Conselheira
Relatora, cujo voto foi aquiescido pelo colegiado na ocasião, julgou improcedente o
recurso especial do contribuinte, que defendia justamente o reconhecimento do direito
às compensações realizadas, como consta do pedido formulado na peça, à e-fl. 556.
Prosseguindo na análise, ainda que a divergência específica não tenha logrado
seguimento no despacho de admissibilidade de lavra do Presidente de Câmara, o voto
proferido recusou a ocorrência de homologação tácita das compensações aviadas,
como postulava o contribuinte.
A denegação do pleito se fundamentou na Súmula CARF no 170:
“Quanto à ocorrência ou não da homologação tácita das compensações com créditos de
terceiros, devemos lembrar que no presente caso deve-se aplicar a Súmula CARF no
170, senão vejamos: (...)”
Referido verbete sumular é categórico em dispor que a homologação tácita não
se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito passivo com crédito de
outro, como ocorre nestes autos.
Então, diante desse contexto, é inquestionável que o “provimento” do recurso
especial, no parágrafo final do voto, onde averbada a conclusão, constitui lapso
manifesto e deve ser corrigido.
Confirma a percepção de se tratar de uma inexatidão material, para além da
fundamentação do voto, a referência ao Acórdão no 9303-010.458, onde boa parte de
sua motivação foi literalmente reprisada no voto ora embargado e, no entanto,
distintamente deste processo, naquele julgado negou-se provimento ao recurso
especial manejado pelo contribuinte:
“Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pelo Contribuinte, para, no mérito negar-lhe provimento.” (negritado)
Reforça ainda mais a ocorrência do indigitado erro, o fato que, na mesma
sessão, em julgamento sequenciado, foi prolatado o Acórdão no 9303-014.123,
envolvendo a mesma matéria e o mesmo contribuinte e, contudo, foi negado
provimento ao recurso especial manobrado pelo contribuinte:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.”
A ementa do aludido acórdão ostenta a seguinte redação:
“COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
Fl. 620
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de 2002,
vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros, aplicando-se
a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de início da
vigência do comando de estatura legal.
A decisão judicial transitada em julgado deve ser cumprida nos termos do que foi
determinado. No presente caso, a decisão judicial não autorizou a Contribuinte
compensar créditos/débitos com terceiros.”
Por pertinente, cumpre acentuar que o erro na conclusão do voto, por via
reflexa, acabou sendo reproduzido no dispositivo do acórdão, ao consignar que fora
dado provimento ao recurso especial para aplicar ao caso dos autos a Súmula CARF no
170.
Logo, os embargos inominados devem ser acolhidos, com efeitos infringentes
para negar provimento ao Recurso Especial do contribuinte.
Além disso, deve ser retirada a referência à aplicação da Súmula CARF n° 170,
porquanto a matéria relacionada à homologação tácita de pedidos de compensação com créditos
de terceiro não foi admitida, nos termos do art. 67, §12o, inciso III, do RICARF/2015.
Por isso, a referência à Súmula CARF n° 170 deve ser retirada da ementa, da
fundamentação e conclusão do voto e do dispositivo do acórdão. Assim:
A- A ementa do acordão deve ser alterada para:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 12/02/2003 a 28/02/2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIRO.
A Medida Provisória no 66, de 2002, posteriormente convertida na Lei no 10.637, de
2002, vedou expressamente a compensação de débitos com créditos de terceiros,
aplicando-se a vedação às compensações registradas a partir de 01/10/2002, data de
início da vigência do comando de estatura legal. A decisão judicial transitada em
julgado deve ser cumprida nos termos do que foi determinado. No presente caso, a
decisão judicial não autorizou a Contribuinte compensar créditos/débitos com terceiros.
B- Da fundamentação do voto, deve ser retirado o seguinte trecho:
Quanto à ocorrência ou não da homologação tácita das compensações com créditos de
terceiros, devemos lembrar que no presente caso deve-se aplicar a Súmula CARF no
170, senão vejamos:
Súmula CARF no 170
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A homologação tácita não se aplica a pedido de compensação de débito de um sujeito
passivo com crédito de outro.
Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 3402-007.136, 3302-007.759, 9303-009.276, 9101-004.310,
9101-004.271, 1301-003.631, 2201-004.138, 1401-001.995, 3302-004.263, 1402-
002.510 e 1301-002.066.
Fl. 621
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.118 - CSRF/3a Turma
Processo no 13746.000145/2003-90

C- A conclusão do voto deve ser alterada para:
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Especial do Contribuinte.
D- O dispositivo do acórdão deve ser alterado para:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, em negar-lhe provimento.
Conclusão
Do exposto, voto por acolher os embargos, com efeitos infringentes, para
conhecer o Recurso Especial do Contribuinte, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 622
DF CARF MF
Original